Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003443-51.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), LORENA NETO ROMAN MALDONADO - CPF: 005.073.651-51 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir execução ajuizada por instituição financeira, sem condenação em honorários advocatícios, sob alegação de omissão quanto à sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada após o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expressamente fundamenta que a execução foi proposta dentro do prazo prescricional, afastando a imputação de conduta indevida ao credor.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não cabe fixação de honorários contra o credor quando a execução é legitimamente proposta e posteriormente extinta por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 921, § 5o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, reconhecendo a ocorrência da prescrição direta da pretensão executiva e extinguindo o processo de execução movido pelo Banco Bradesco S.A., com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega que, o acórdão teria sido omisso ao deixar de condenar a instituição financeira embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta que, afastada a aplicação do artigo 921, § 5o, do Diploma Processual Civil, aplica-se os princípios da sucumbência e da causalidade imporiam a condenação do exequente, que permaneceu inerte, ao pagamento das verbas de sucumbência sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões (ID. 359067862).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte embargante sustenta que o acórdão possui omissão e contradição ao não condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios após o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva.

Entretanto, o acórdão foi claro ao reconhecer que a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional e que a posterior extinção do processo decorreu da ausência de citação válida da executada, situação que impediu o prosseguimento regular da execução. O voto também registrou que, embora tenham ocorrido diligências infrutíferas, não ficou demonstrada conduta dolosa ou abusiva do credor que justificasse a imposição da verba sucumbencial.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade conduz à conclusão de que não é razoável impor ao credor o ônus de arcar com honorários advocatícios, sob pena de se estabelecer indevida penalização de além de não obter a satisfação do crédito, suportaria os encargos decorrentes da defesa da parte inadimplente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive mencionada no acórdão embargado, corrobora essa orientação ao afirmar que, nos casos de extinção da execução por prescrição, não é cabível a fixação de honorários em desfavor do credor quando a demanda foi proposta legitimamente.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original
).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026